Tribunal: STF
Processo: AI 456914
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração:
inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado: caráter manifestamente protelatório: aplicação de multa
de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (C. Pr. Civil, art. 538,
 parágrafo único)